Tribunal: TJDFT
Processo: 0738172-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738172-66.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP AGRAVADO: VERONICA DIAS VILCHEZ DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sociedade Candanga de Educação e Cultura LTDA. - Ipê Centro Educacional contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 108683110 do processo n. 0712237-42.2017.8.07.0007) que, nos autos do cumprimento de sentença proposto contra Veronica Dias Vilchez da Silva, indeferiu a reiteração de pesquisa de ativos financeiros via sistema Bacenjud, Renajud, Infojud e Eri-DF. Em suas razões recursais (ID 31087760), relata que as últimas consultas Bacenjud e Renajud realizadas nos autos ocorreram em 2018, e que o Juízo a quo indeferiu pedido de reiteração de bloqueio on-line via Bacenjud, Renajud, Infojud e EriDF, ao argumento de que não constava nos autos qualquer comprovação da modificação econômica da situação da executada. Sustenta ser cabível a renovação de pesquisa pelos sistemas disponíveis ao Judiciário para a penhora de bens do executado, a fim de garantir a celeridade do processo e a efetividade da execução. Diz que a não concessão da tutela antecipada causará dano de difícil reparação, visto que poderá correr a prescrição em razão do desinteresse da executada em cumprir sua obrigação. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de ser determinada a consulta de ativos financeiros por meio do sistema Bacenjud do importe de R$41.968,26 (quarenta e um mil novecentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos), bem como pesquisas nos sistemas Renajud, Infojud e Eri-DF. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 31087762). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Anote-se que, ao ID 107766037 do processo de referência, o exequente, ora agravante apresenta petição requerendo a realização de nova pesquisa via sistema Bacenjud, Renajud, Infojud e Eri-DF em nome da executada para a localização de bens passíveis de penhora, ao argumento de que teria havido o transcurso de lapso temporal superior a 2 (anos) anos da última pesquisa. A ilustre magistrada Lívia Lourenço Gonçalves indeferiu o pedido nos seguintes termos: “NADA a prover quanto ao requerimento id. 107766040, vez que incumbe à parte demonstrar, nos termos da decisão id. 70494252, a alteração da situação econômica relacionada ao executada, o que não ocorreu. Desse modo, tornem os autos à suspensão em razão de fluência de prazo prescricional intercorrente.” Compulsando os autos de origem, verifica-se que o cumprimento de sentença teve início em 9/10/2017 (ID 31087763, p. 1) e que foram realizadas diversas diligências em 2018 e 2019 no sentido de encontrar bens passíveis de penhora (IDs 17958820, 17958857 e 37879657 do processo de referência), muito embora não se tenha obtido sucesso no pagamento da dívida exequenda. Diante do fato de que a execução se iniciou há mais de 4 (quatro) anos e que medidas judiciais foram praticadas na localização de bens da devedora, não existindo, de plano, indicação de probabilidade de sucesso da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Reforça esse entendimento o fato de que os autos estavam no arquivo provisório, justamente pela ausência de localização de bens penhoráveis da devedora. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora